Tribunal: TJMT
Processo: 0023670-44.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0023670-44.2012.8.11.0041
RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
RECORRIDO: AMANDA REBESON PINTO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da VIAÇÃO XAVANTE LTDA., desproveu o recurso da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e proveu o recurso da AMANDA REBESON PINTO, nos termos da seguinte ementa (Id. 57404975):
“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS – LAUDO QUE INDICA O ÔNIBUS CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DA 2a APELANTE COMO CAUSADOR DO ACIDENTE – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA QUE CONDUZIA VEÍCULO DE MENOR PORTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO – SÚMULA N.o 246 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – QUANTUM ARBITRADO – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA A AUTORA, GENITORA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 3o APELO CONHECIDO E PROVIDO.
Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
Na ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
O valor recebido pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ
Está comprovada a ocorrência do dano moral se a vítima sofreu ferimentos, do que decorreram sérias e irreversíveis lesões.
‘Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.’ (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]- (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)
A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula no 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Ids. 58127011 e 58149025) foram rejeitados (Id. 71527483).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75215971), a Recorrente sustenta violação ao art. 944 do Código Civil e ao art. 8o do CPC, ao argumento de que o valor da indenização fora fixado de maneira desarrazoada e exorbitante.
Alega que “o indeferimento da justiça gratuita ensejou o não conhecimento do recurso de apelação o que autoriza, desde já, que a parte recorrida pugne pelo cumprimento provisório de sentença, o que, por si só, gera lesão grave a esta seguradora”.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “o Nobre Julgador se abstenha de efetuar qualquer ato coercitivo para pagamento de taxas e custas processuais até o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita”.
Recurso tempestivo (Id. 75597465).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, autoriza-se a tutela provisória, em tese, restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso e na urgência. Portanto, exige-se que o acórdão recorrido tenha cunho positivo, ou seja, altere a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
No caso, verifica-se que o Órgão Fracionário apenas manteve a decisão do relator que indeferiu a gratuidade da justiça, de forma que a Recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para que prossiga com a ação sem o pagamento das custas judiciais.
Todavia, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça